Tribunal: STF
Processo: HC 261436
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OITIVA DE CORRÉU NA QUALIDADE DE INFORMANTE. DIREITO CONSTITUCIONAL AO SILÊNCIO ASSEGURADO. NULIDADE: AUSÊNCIA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.064.097/MT (e-doc. 25, p. 252-257).  



    2. Extrai-se dos autos que o paciente Franciney Arcanjo da Silva foi condenado a 24 anos e 6 meses de reclusão, e o paciente Odair de Oliveira Bastos a 39 anos de reclusão, ambos no regime inicial fechado, em virtude da prática dos crimes dos arts. 121, § 2º, incs. I, III e V (homicídio qualificado), art. 125 (aborto provocado por terceiro), art. 147 (ameaça) e art. 148, caput (sequestro e cárcere privado), todos do Código Penal (e-doc. 21, p. 156-176).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, à apelação defensiva, redimensionando a reprimenda de Franciney para 19 anos de reclusão, e de Odair para 29 anos e 9 meses de reclusão (e-doc. 25, p. 92-132). Embargos de declaração foram parcialmente providos para sanar omissão, sem efeitos modificativos (e-doc. 25, p. 179-186).



    4. Inconformada, a defesa protocolou o citado recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, ato coator impugnado.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante aponta, em síntese, a existência de nulidade da condenação dos pacientes com fundamento em provas obtidas mediante depoimento de corréu, na qualidade de testemunha, que também fora condenado pelos mesmos fatos em processo desmembrado. Afirma a existência de precedentes do Supremo no sentido da inadmissibilidade da oitiva de corréu como testemunha.



    6. Busca, em âmbito liminar, a suspensão da execução da pena. No mérito, o reconhecimento da nulidade, com a determinação de realização de novo julgamento perante o Tribunal do Júri, sem a inquirição do corréu como testemunha.



    É o relatório.  



    Decido.



    7. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, afastou a preliminar de nulidade da oitiva do corréu como testemunha de acusação, apontando a condição de informante do corréu, na qualidade de colaborador/delator. Confira-se o trecho a seguir:



    “NULIDADE – OITIVA DE CORRÉU COMO TESTEMUNHA 



    Sustenta os apelantes a nulidade do julgamento em razão da oitiva do corréu Virgílio de Almeida Sobrinho na qualidade de testemunha do autor, o qual já havia sido condenado pelos crimes em comento, agindo na sessão plenária como verdadeiro delator dos apelantes.



    Como se vê, a alegação não merece guarida.



    Isso porque quando iniciada a oitiva, o Juiz Presidente da Sessão advertiu Vergílio de seu direito constitucional de permanecer em silêncio, inquirindo-o na condição de informante, considerando-o colaborador/delator, já que ele delatou os apelantes, indicando como se deram os fatos no fatídico dia e a atuação do delatados na ação criminosa.



    Assim, tendo Virgílio sido ouvido na condição de informante delator, não há que se falar em nulidade de julgamento, haja vista se pacífico na jurisprudência a possibilidade da sua inquirição nestas circunstâncias. (...)” (e-doc. 25, p. 98-99; grifos adicionados)



    8. Ainda com referência ao acórdão de apelação, o Tribunal de Justiça apontou a existência de outras provas para a condenação dos pacientes, como os depoimentos de outras testemunhas, conforme constata-se dos trechos a seguir:



    “(...) No entanto, pelo que se depreende do feito, a decisão dos jurados mostrou-se coerente com as provas trazidas, inexistindo decisão teratológica a ser corrigida por este órgão colegiado, até porque, como sempre registro, para a cassação de sentença, como pretende a defesa, é imprescindível que a prova coligida esteja completamente divorciada do conjunto probatório.



    In casu, não remanescem dúvidas acerca da materialidade delitiva e sua autoria; e sobre essa última, compulsando os autos, vejo que a negativa de participação apresentada pelos apelantes está totalmente isolada e inverossímil, quando comparada ao conjunto de provas apresentados aos Srs. Jurados.



    (...)



    O depoimento do informante é corroborado pelo depoimento de Neuzinha Mendes da Silva, genitora da vítima, a qual informou em plenário que o apelante Odair deu a filha, anteriormente ao fato, uma substância abortiva, pois não desejava a criança que ela esperava, sendo que eles mantinham um relacionamento por mais de dois anos. Informou que a vítima só mantinha relacionamento com o apelante Odair e que ele era casado com outra pessoa, por isso ele não queria o bebê da sua filha.



    Que a filha relatou que ele lhe deu um vinho para beber e após começou a passar mal. Afirmou que insistiu à filha para denunciá-lo, porém, ela disse que iria deixá-lo, buscando sua mudança na Chácara e, no dia dos fatos, por volta das 18hs ligou para a vítima, a qual afirmou que o apelante Odair iria à Chácara para conversarem, momento em que a vítima ficou no local o esperando.



    No outro dia ficou sabendo da morte da filha.



    A senhora Maria Auxiliadora de Sales, esposa do apelante Odair, confirmou na Sessão Plenária que ele mantinha um relacionamento extraconjugal com a vítima, não sabendo informar, porém, se ele era o pai do bebê que ela esperava. 



    Por sua vez, a vítima José Cobertino de Campos, ouvido em juízo, relatou que quando chegou no local, a vítima Lucélia já estava morta e os apelantes passaram a ameaçá-lo de morte e o mantiveram em cárcere privado. A vítima reconheceu os apelantes e Virgílio como sendo os autores do crime. Afirmou ainda que era comum o apelante Odair aparecer na Chácara para conversar com a vítima.



    A vítima Angelina de Moraes Soares, ouvida em juízo, relatou que a vítima Lucélia estava feliz com a gravidez e que ela havia comentado que o apelante Odair era o pai da criança. Afirmou que ele sempre ia na casa da vítima Lucélia.



    No dia dos fatos a vítima Lucélia lhe chamou para dormir na casa dela. Que durante a noite chegaram três pessoas na casa, sendo que dois entraram na residência. Quando essas pessoas chegaram estavam com o rosto descoberto, apenas colocando mascaras depois que mataram a Lucélia, que as duas pessoas que estraram na residência eram o Odair e o sobrinho dele (Francisney).



    Afirmou que eles levaram Lucélia a força para o quarto, que não viu o que eles estavam fazendo com ela no quarto, depois viu que ela estava morta.



    Que após constatar a morte de Lucélia foi ameaçada pelas pessoas que estavam na casa, sendo mantida trancada na residência.



    Assim, na hipótese em voga, de uma análise geral das provas produzidas no processo, não é difícil concluir que a decisão dos jurados não contrariou as provas produzidas, já que optaram por uma das versões sustentadas em plenário, a qual tem amplo respaldo probatório, de forma que não procede a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.



    Como se sabe, os crimes dolosos contra a vida são justamente submetidos à apreciação do Conselho de Sentença possibilitando que a pessoa do réu seja julgada pelos seus pares, a partir das provas que lhes são oferecidas, das alegações da acusação e da defesa, mediante convicção pessoal de cada um dos jurados, que votam no que lhes parecem mais verossímil e mais justo para os fatos apreciados, por isso a decisão é soberana e somente anulada em casos que o resultado é completamente dissociado dos autos. (....)” (e-doc. 25, p. 102-104; grifos nossos)



    9. O STJ, no ato ora impugnado, manteve o entendimento das instâncias antecedentes, no sentido da ausência de nulidade da oitiva do corréu como delator, consideradas as especificidades do caso, especificamente por ser-lhe assegurado o direito constitucional ao silêncio. Salientou-se, ainda, a inexistência de demonstração de prejuízo e a arguição em momento inoportuno. Eis os principais trechos do voto do Relator do acórdão:



    “A insurgência recursal não comporta provimento. Alegam os recorrentes que houve violação de diversos dispositivos de lei federal, sustentando que o corréu Virgílio de Almeida Sobrinho teria sido indevidamente ouvido como testemunha ou informante, quando deveria ter sido aplicada a regra geral da impossibilidade de o corréu processado e condenado pelos mesmos fatos ser ouvido nessa qualidade.



    De fato, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que não se admite a oitiva de corréu como testemunha, em razão dos direitos constitucionalmente garantidos de permanecer em silêncio e de não produzir provas contra si próprio, consagrados no art. 5º, LXIII, da Constituição Federal. O fundamento dessa vedação reside na incompatibilidade entre a condição de acusado e a de testemunha, já que esta última implica o dever de dizer a verdade sob pena de falso testemunho, enquanto aquele possui o direito de não se autoincriminar. 



    Conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por força do que dispõe o art. 5º, LXIII, da Constituição, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que não constitui cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de oitiva de corréu na qualidade de testemunha (RHC n. 99.768, relator Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 14/10/2014, DJe de 29/10/2014). A jurisprudência desse Superior é também no sentido de que o corréu, por não ter o dever de falar a verdade e por não prestar compromisso, não pode servir como testemunha, o que afasta o constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima a recorrente (RHC n. 40.257, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma DJe de 1º/10 /2013). Confira-se, ainda: RHC n. 65.835/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/4/2016, DJe de 20/4/2016; AgRg no REsp n. 2.156.883/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 7/3/2025. 



    No caso concreto, entretanto, verifica-se que foram devidamente observadas as garantias constitucionais do corréu informante. Conforme expressamente registrado no acórdão recorrido, quando iniciada a oitiva de Virgílio de Almeida Sobrinho, o Juiz Presidente advertiu-o de seu direito constitucional de permanecer em silêncio, tendo ele optado por narrar como se deram os fatos e a atuação dos acusados na ação criminosa. 



    A cientificação expressa ao corréu sobre seu direito de permanecer em silêncio e de não produzir provas contra si próprio representa a observância das garantias fundamentais previstas na Constituição Federal. Uma vez ciente dessas prerrogativas, a opção do corréu por prestar declarações constitui exercício de sua liberdade de escolha, não configurando violação dos direitos constitucionais nem vício processual passível de anulação. 



    A garantia constitucional do direito ao silêncio não impede que o acusado, voluntariamente e após devidamente cientificado de seus direitos, preste esclarecimentos sobre os fatos. O que a Constituição Federal veda é a compulsoriedade de autoincriminação, não a manifestação espontânea do acusado que, conhecedor de seus direitos, decide colaborar com a investigação ou com o processo. 



    Ademais, conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve a parte prejudicada suscitar a nulidade na primeira oportunidade que tiver para se manifestar nos autos, o que não ocorreu no presente caso, pois não consta na ata de julgamento insurgência da defesa quanto à oitiva do corréu (fls. 2.465/2.483). Sobre o tema, entre outros, o AgRg no HC n. 616.306/BA, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 5/3/2021. 



    Com efeito, eventuais nulidades, absolutas ou relativas, devem ser aduzidas em momento oportuno, sob pena de preclusão. Ainda, a jurisprudência do STJ rechaça a "nulidade de algibeira", caracterizada pela insurgência tardia da defesa, como estratégia processual, mesmo após a ciência de eventual vício (AgRg no AREsp n. 2.308.250/SP, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 8/3/2024). 



    Afora isso, aqui a compreensão é de que a nulidade no processo penal somente pode ser reconhecida quando demonstrado prejuízo efetivo, sendo certo que "a condenação, por si só, não é geradora de prejuízo, cabendo ao agente demonstrar que, caso não tivesse ocorrido a nulidade, acarretaria a absolvição criminal ou a desclassificação da conduta, hipótese não ocorrida nos autos". (AgRg no AREsp n. 2.192.337/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.) - (AgRg no HC n. 837.330/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 13/3/2024). (e-doc. 25, p. 254-256; grifos nossos)



    10. Da análise das peças, verifica-se que a condenação, portanto, não se fundamentou exclusivamente no depoimento realizado pelo corréu, que foi advertido do direito de permanecer em silêncio. Houve, ainda, testemunhos das vítimas do cárcere privado, que reconheceram os pacientes como autores do delito, além dos genitores da vítima fatal, incluindo o depoimento da esposa de um dos pacientes.



    11. O pronunciamento das instâncias antecedentes se mostrou acertado, uma vez não demonstrado prejuízo, essencial ao reconhecimento de nulidade. Com efeito, a disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro é regida pelo postulado básico pas de nullité sans grief, disposto no art. 563 do CPP, que, nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, “tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes” (HC nº 133.864-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/04/2018, p. 19/04/2018). 



    12. O princípio do prejuízo, pedra angular do sistema de nulidades, remete à ideia de que a forma processual não é um fim em si mesma, é instrumento (meio) que permite se alcançarem determinadas finalidades. A doutrina pátria sobre o sistema de nulidades no processo penal, em especial a regência dos princípios do prejuízo e da causalidade como critérios para decretação da nulidade, assim registra:



    “(...) a desobediência às formalidades estabelecidas pelo legislador só deve conduzir ao reconhecimento da invalidade do ato quando a própria finalidade pela qual a forma foi instituída estiver comprometida pelo vício”. 



    (GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance. As nulidades no processo penal. 12 ed. Rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 27; grifos nossos).



    13. Cito os seguintes precedentes no sentido de ser indispensável ao reconhecimento de nulidade a demonstração de prejuízo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 187.433-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 14/09/2020; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de peculato e falsidade ideológica. Nulidade. Prejuízo. Ausência de demonstração. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que ‘não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief)’ (HC 180.657, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda: a ‘demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta’ (RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Ausência de situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 210.078-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/03/2022, p. 16/03/2022; grifos nossos).



    “PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. RECURSO ORDINÁRIO. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE PESSOA PARA FIM DE EXPLORAÇÃO SEXUAL COMINADO COM CRIME DE QUADRILHA OU BANDO. CP, ARTS. 231, § 1º, E 288. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR PÚBLICO ACERCA DA EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA OITIVA DE TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO REALIZADA. NÃO COMPARECIMENTO DO DEFENSOR PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. 1. Preliminarmente, o habeas corpus não é substitutivo de recurso ordinário. A utilização promíscua do remédio heróico deve ser combatida, sob pena de banalização da garantia constitucional, tanto mais quando não há teratologia a eliminar, como no caso em exame. 2. A intimação do advogado para a inquirição de testemunhas no juízo deprecado é desnecessária quando realizada a intimação da expedição da carta precatória. Cabe ao impetrante acompanhar toda a tramitação da precatória perante o juízo deprecado, a fim de tomar conhecimento da data designada para a diligência. (Precedentes: HC 89186, Rel. Ministro EROS GRAU, SEGUNDA TURMA, DJ 06/11/2006; HC 84098/MA, Rel. Ministro ELLEN GRACIE, SEGUNDA TURMA, DJ 20/04/2004). 3. É cediço na Corte que: ‘EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS NO JUÍZO DEPRECADO. INTIMAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. INTIMAÇÃO DA EXPEDIÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA. INCERTEZA. NULIDADE ARGÜIDA HÁ MAIS DE DEZ ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECLUSÃO. A intimação do advogado para a inquirição de testemunhas no juízo deprecado é desnecessária; imprescindível apenas a intimação da expedição da carta precatória. No caso, havendo incerteza quanto à intimação da expedição da carta precatória, afigura-se correta a aplicação, pelo Tribunal a quo, da Súmula 155/STF, que proclama ser relativa a nulidade do processo criminal por falta de intimação da Carta Precatória para a inquirição de testemunha. A defesa do paciente silenciou sobre o tema nas alegações finais e no recurso de apelação, suscitando a nulidade após dez anos do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, quando já flagrantemente acobertada pela preclusão. Ordem denegada.’ (HC 89186, Rel. Ministro EROS GRAU, SEGUNDA TURMA, DJ 06/11/2006). 4. A instância a quo assentou que a Defensoria Pública foi pessoalmente intimada da expedição da carta precatória para a inquirição da testemunha, e que, tendo em vista o não comparecimento do Defensor Público naquele ato, procedeu o Juízo Singular à nomeação de defensor ad hoc, justamente para garantir a defesa dos interesses do acusado. 5. A doutrina do tema assenta, verbis: ‘Intimada a defesa da expedição de precatória, desnecessária nova intimação da data designada para a realização da audiência no juízo deprecado (nesse sentido: Súmula 273 do STJ). Essa providência não é tida por lei como essencial ao exercício da defesa, por considerar que, primordialmente, cabe ao defensor inteirar-se naquele juízo sobre a data escolhida para a realização da prova.’ (in Jesus, Damásio E. - Código de Processo Anotado, 23ª edição atualizada, São Paulo: Saraiva, 2009, p. 195). 6. No caso, tendo sido realizada a intimação da expedição da carta precatória e a nomeação de defensor ad hoc para a realização do ato, afigura-se correta a aplicação, pelo Tribunal a quo, da Súmula nº 155 do Supremo Tribunal Federal, que proclama, verbis: ‘É relativa a nulidade do processo criminal por falta de intimação da expedição de precatória para inquirição de testemunha.’ 7. É cediço na Corte que: a) no processo penal vigora o princípio geral de que somente se proclama a nulidade de um ato processual quando há a efetiva demonstração de prejuízo, nos termos do que dispõe o art. 563 CPP, verbis: ‘Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’; b) nesse mesmo sentido é o conteúdo do Enunciado da Súmula nº 523 do Supremo Tribunal Federal: ‘No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.’ 8. A doutrina assenta, verbis: ‘Constitui seguramente a viga mestra do sistema das nulidades e decorre da ideia geral de que as formas processuais representam tão-somente um instrumento para correta aplicação do direito; sendo assim, a desobediência às formalidades estabelecidas pelo legislador só deve conduzir ao reconhecimento da invalidade do ato quando a própria finalidade pela qual a forma foi instituída estiver comprometida pelo vício’ (in Grinover, Ada Pellegrini - As nulidades no processo penal, Revista dos Tribunais, 7ª EDIÇÃO, 2001, p. 28). 9. É que o processo penal pátrio, no que tange à análise das nulidades, adota o Sistema da Instrumentalidade das Formas, em que o ato é válido se atingiu seu objetivo, ainda que realizado sem obediência à forma legal. Tal sistema de apreciação das nulidades está explicitado no item XVII da Exposição de Motivos do Código de Processo Penal, segundo o qual ‘não será declarada a nulidade de nenhum ato processual, quando este não haja influído concretamente na decisão da causa ou na apuração da verdade substancial. Somente em casos excepcionais é declarada insanável a nulidade." 10. Outrossim, é cediço na Corte que: ‘(...) O princípio do pas de nullité sans grieg– corolário da natureza instrumental do processo – exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, ainda que a sanção prevista seja a de nulidade absoluta do ato” (HC 93868/PE, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 16/12/2010). À guisa de exemplo, demais precedentes: HC 98403/AC, Rel. Ministro AYRES BRITTO, SEGUNDA , DJe 07/10/2010; HC 94.817, Rel. Ministro GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, DJe 02/09/2010; HC 98403/AC, Rel. Ministro AYRES BRITTO, SEGUNDA TURMA, DJe 07/10/2010; HC 94.817, Rel. Ministro GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, DJe 02/09/2010. 11. In casu, colhe-se que não houve a efetiva demonstração de prejuízo para a defesa. A impetrante se limita a defender que ‘(...) não há como provar como seria a audiência se um defensor com verdadeiro conhecimento do processo tivesse participado da audiência. O prejuízo é óbvio. Não meramente presumido, mas certo, muito embora indemonstrável’. 12. Parecer do parquet pela denegação da ordem. Ordem denegada.”



    (HC nº 104.767/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 14/06/2011, p. 17/08/2011; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Interrogatório. Falta de citação prévia. Nulidade. Inexistência. Cientificação da imputação na data da audiência. Nomeação de defensor público ao réu que com ele se entrevistou previamente e não requereu o adiamento do ato. Negação da prática do crime pelo paciente. Inexistência de prejuízo a sua defesa. Audiência de instrução. Nulidade. Ocorrência. Ausência de intimação pessoal da defensoria pública para o ato. Prova acusatória, colhida na audiência, utilizada para a condenação. Prejuízo demonstrado. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ordem parcialmente concedida. 1. A falta de citação não anula o interrogatório quando o réu, ao início do ato, é cientificado da acusação, entrevista-se, prévia e reservadamente, com a defensora pública nomeada para defendê-lo - que não postula o adiamento do ato -, e nega, ao ser interrogado, a imputação. Ausência, na espécie, de qualquer prejuízo à defesa. 2. É nula, por violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, a audiência de instrução realizada sem a presença da Defensoria Pública, não intimada pessoalmente para o ato, máxime quando a prova acusatória nela colhida tiver embasado a condenação do paciente. 3. A atuação da Defensoria Pública, instituição essencial à função jurisdicional do Estado (art. 134, CF), não pode ser considerada fungível com a desempenhada por qualquer defensor ad hoc, sendo mister zelar pelo respeito a suas prerrogativas institucionais. 4 – Ordem parcialmente concedida, para anular a condenação do paciente.”



    (HC nº 121.682/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 30/09/2014, p. 17/11/2014; grifos nossos).



    14. Além disso, conforme apontado pelo STJ no ato impugnado, não houve a irresignação da alegada nulidade no momento oportuno, tendo destacado que “não consta na ata de julgamento insurgência da defesa quanto à oitiva do corréu” (e-doc. 25, p. 256). Com efeito, segundo entendimento desta Suprema Corte, o reconhecimento de nulidades depende de arguição oportuna, sob pena de reconhecimento da preclusão da pretensão, o que se faz em homenagem ao princípio da segurança jurídica. A propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. MATÉRIA SUSCITADA NÃO ENFRENTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSENTE QUADRO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 2. Ainda, é da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que ‘A nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal (Precedentes: HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 102.597/SP, Relator Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 96.777/BA, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 21/9/2010)’ (RHC 107758, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 213.998-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; grifos nossos). 



    15. Registro, ainda, que dissentir do entendimento firmado nas instâncias ordinárias quanto à comprovação da autoria delitiva, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível nesta via, conforme a orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    16. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator